Tribunal: STF
Processo: RE 1503880
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão realizada por guardas municipais. 



    II. Questão em discussão



    2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”.



    4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental improvido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.